Tribunal: CARF
Processo: 11080.722357/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722357/2009-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.268 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CMPC RIOGRANDENSE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO
COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela
amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato
de cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de
pagamento mínimo independentemente da quantidade de madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos
comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento
hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
AMORTIZAÇÃO
DO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
CORRETA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens
utilizados na produção através de depreciação e amortização estão
condicionados à correta escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722357/2009-62
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente, de Pedido de Ressarcimento transmitido pelo Sistema PER/DCOMP
sob no 08082.93040.230407.1.1.09-7047, data da transmissão 23/04/2007, com a
utilização de créditos oriundos de COFINS Não Cumulativo, vinculados à receita de
exportação, apurados conforme o parágrafo 1o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003,
referentes ao 1o trimestre/2007, no montante de R$ 213.996,92, após a parcela deduzida.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Porto
Alegre – RS, datado de 20/04/2011, doc. de fl. 63, considerando a Informação Fiscal
SEFIS/DRF/POA de 07/12/2009, fls. 55 a 58, que resultou da diligência do Serviço de
Fiscalização, onde apurou para os períodos 1o ao 4o trimestre de 2007. Reconheceu
parcialmente, no PER/DCOMP acima, o direito creditório no valor de R$ 15.543,01 e
homologou parcialmente as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Conforme consta na referida Informação Fiscal o Interessado desenvolve sua atividade
na produção de compensados de madeira e de lâmina de eucalipto a partir da
industrialização da madeira extraída de troncos de arvores retirados de horto florestais
sobre os quais detém o direito de uso e exploração, localizados em terras próprias e de
terceiros.
Consta ainda, na Informação Fiscal que o Interessado contabilizou indevidamente na
base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, valores pagos à UBS Global,
referente ao direito de uso e exploração das florestas, registradas em seu nome próprio,
utilizando Notas Fiscais de Produtor com natureza da operação de
"TRANSFERÊNCIA", e quando da entrada das toras na fábrica, emitiu-se Nota Fiscal
de Entrada (contra nota), com o CFOP - 1.151 - Transferência para Industrialização. De
modo que, tais transferências não se configuram como compras de matéria-prima, não
podendo entrar na base de cálculo das Contribuições em questão.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1 - Dos fatos.
Que o objetivo social é a fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de
tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados de árvores, exploração de
atividades agrícolas, inclusive extrativa vegetais e florestamento, reflorestamento e
demais atividades relacionadas à silvicultura.
Que para realização de suas atividades, adquiriu de UBS Timber Investors Brasil Ltda,
(UBS), troncos de madeira classificados como Troncos Classe A para fabricação de
lâminas de eucaliptos e compensados de madeira.
1.1 - Do Contrato de Compra e Venda.
Que em 21 de fevereiro, firmou contrato de "Compra de Propriedade e Fechamento"
com a Klabin Riocell S/A e a controladora da UBS e que para viabilizar o cumprimento
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

do referido contrato, a Impugnante e as demais contratantes firmaram vários acordos
acessórios que passaram a fazer parte integrante daquele;
Referidos contratos acessórios destacam-se o Contrato de Compra de Madeira, também
anexado ao presente processo, firmado por Klabin e UBS, Contrato de Compra de
Estocagem e Administração firmado por UBS e a Impugnante, e a escritura pública de
compra de áreas chamadas fazendas, figurando como vendedora a Klabin e como
vendedora a Impugnante;
Que não se deve confundir áreas de terra com hortos florestais e que as áreas de terra
foram adquiridas da Klabin pela Impugnante, já os hortos florestais foram adquiridos
pela UBS;
Que a UBS adquiri hortos florestais da Klabin, conforme se verifica da clausula 2 do
contrato de Compra de Madeira que dispõe que:
"a Riocell cede e transfere à UBS Global, e a UBS Global recebe da Riocell, o
direito de pleno uso dos recursos florestais da área de exploração, incluindo o
controle de árvores disponíveis, durante a vigência do contrato".
No mesmo sentido reproduz a clausula 1 do contrato;
Que a Administração da área de destocagem é feita em nome da UBS por serem os
hortos pertencentes à UBS. Haja vista a promessa de compra e venda ter sido feita pela
Requerente em relação exclusiva às Toras Classe A e não aos hortos;
Que o fato de a Impugnante não cobrar da UBS pela administração da área de
destocagem se deu única e exclusivamente em decorrência do acordo firmado que
garantiu a venda das Toras Classe A da UBS para a Impugnante com preço
diferenciado, a saber: US$ 24,55 por metro cúbico em escala cilíndrica.
1.2 - Dos créditos glosados.
O interessado reproduz o inteiro teor da Informação Fiscal sobre o reconhecimento
parcial do direito creditório;
Alega que os hortos dos quais foram extraídas as Toras de Madeira Classe A, matéria-
prima adquirida, não são propriedade da Impugnante, garantindo-lhe assim o direito ao
creditamento do COFINS.
1.3 - Da propriedade dos Hortos e da Aquisição das Toras Classe A
Que o Interessado figura como mero administrador das áreas de destocagem - hortos -
condição esta assumida pelo interesse e obrigação que tem de adquirir da UBS Toras
Classe A, conforme disposto no anexo II do Contrato de Destocagem, anexado ao
presente;
Que as toras são extraídas das florestas - hortos - pertencentes à UBS, adquiridos da
Klabin propriedade essa que é reconhecida pela própria UBS;
Que a cessão de direito a que se referiu a fiscalização não consistiu na alienação de
domínio das florestas que a UBS adquiriu da Klabin, mas dos atos necessários ao
cultivo dessas florestas, de tal forma que elas possam dar origem às Toras Classe A,
cuja aquisição se comprometeu a Requerente;
Que a cláusula no 1 do Contrato de destocagem, a qual estabelece claramente uma
obrigação de compra para a Impugnante e outra de venda para a UBS de Toras Classe A
colhida, que, como visto, não se confundem com as florestas de onde têm origem.
Como conseqüência da referida venda, a Impugnante assumiu todas as obrigações
impostas à UBS no contrato de compra de madeira firma por UBS e Klabin;
Que também conforme consta na clausula no 1 do contrato as receitas decorrentes de
venda de polpa de madeira à Klabin pertencem totalmente à UBS, devendo a
Impugnante, como administradora dos hortos, repassar à UBS tais valores;
Que se os hortos fossem de propriedade da Impugnante, não teria de repassar as receitas
para a UBS.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

1.4 - Da inscrição como produtor rural e emissão de nota fiscal de transferência.
Que o fato da Impugnante ter obtido registro estadual de produtor rural para cada um
dos hortos florestais de onde extraem as Toras Classe A, não significa ter a propriedade
desse hortos;
Que a condição de produtor rural não está vinculada à condição de ser proprietário de
um estabelecimento rural, mas ao exercício de atividade rural;
Que de fato exerce tais atividades, independente de ser proprietária das florestas de onde
extrai as Toras Classe A que adquire, bem como, da polpa de madeira entregue à
Klabin. Exercendo esta atividade rural, por força do contrato firmado, tem a obrigação
de inscrever-se como produtor rural;
Que a Impugnante tem concessão de uso ou exploração dos hortos, voltada a um
finalidade específica, qual seja, a extração de arvores para compra de Tora Classe A
junto à UBS;
Que possui a inscrição de estabelecimento produtos rural para cada um dos hortos de
onde tem origem as Toras Classe A, não significando, no entanto que o extrator seja
proprietário dessas florestas;
Que para haja o regular transporte de um estabelecimento da Impugnante para outro é
necessário que se emita nota fiscal de transferência, ainda que seja para efeitos fiscais;
Que a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve à Impugnante para que ela
se credite de COFINS, até porque a legislação relativa aos créditos do tributo não
condiciona o reconhecimento de tais créditos à emissão de notas fiscais, mas única e
exclusivamente para que a Impugnante promova a regular transferência de estoques, de
um estabelecimento seu para outro, bem como o transporte dessas mercadorias,
conforme prevê a legislação estadual;
Que pelo simples fato de a Requerente emitir notas fiscais de transferência de
mercadorias de um estabelecimento seu a outro, em nada afeta o seu direito ao crédito
de PIS e COFINS decorrente da aquisição de Tora Classe A da UBS;
Que por outro lado, o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda das
Toras Classe A para a Requerente em nada compromete a apropriação de créditos de
COFINS, pois, em nenhum dispositivo legal, a legislação vigente condiciona a
apropriação do crédito à emissão de notas fiscais, mas sim à aquisição de produtos
utilizados como insumos na produção de bens;
Que a UBS não precisava emitir documento fiscal para respaldar a transferência física
das Toras Classe A para a Requerente, pois, ainda que não tivesse a propriedade, tinha a
posse dos hortos para a realização das atividades de gerenciamento assumidas no
contrato de destocagem.
2 - Do pedido.
Requer seja reformado o Despacho Decisório, para que sejam incluídos na base de
cálculo para crédito das contribuições o valores glosados, reconhecendo assim a
totalidade do pedido de ressarcimento.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia do Contrato de Compra de Madeira (terras classes I e II) celebrado em
21/02/2001, entre a Kabin Riocel S/A; e a Global (Ex-US) Timber 6 Limited, sociedade
isenta das Ilhas Cayman (UBS GLOBAL) e Anexos;
2. Cópia do Contrato para Compra de Propriedade e Fechamento;
3. Cópia do Contrato de Compra de Destocagem e Administração e Anexos.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
TRANSFERÊNCIAS
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS.
As operações de transferência para industrialização entre estabelecimentos da empresa
não podem ser consideradas para fins de apuração de créditos da contribuinte ao
PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas, sob pena de se criarem créditos pela simples
movimentação seqüencial de bens - física e/ou documentalmente - entre os diversos
estabelecimentos da pessoa jurídica, sendo permitido o crédito somente na aquisição do
bem, quando da entrega pelo fornecedor ao comprador em um de seus estabelecimentos.
DEDUÇÃO. INSUMOS TRANSFERÊNCIAS DE MATÉRIA PRIMAS DO MESMO
ESTABELECIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Entende-se como insumos, para efeito de dedução do valor apurado da contribuição, a
matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
A transferências de matéria-prima entre estabelecimento da mesma empresa, não pode
ser considerado insumo para efeito de dedução do valor da contribuição apurada, por
falta de previsão legal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de restituição, ressarcimento e
compensação tributária, conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a autoridade administrativa glosou os créditos de COFINS oriundos da
aquisição de toras de madeira “classe A”, ao argumento de que não de tratava de aquisição de
matéria-prima da empresa UBS Global, mas sim transferência de matéria-prima do
estabelecimento rural para a sede da empresa, configurando mera transferência e não aquisição;
(ii)
conforme comprovado firmou uma série de contratos avençando
claramente a aquisição das toras de madeira “classe A”, aquisições estas que deram origem ao
crédito pleiteado;
(iii)
a empresa Klabin Riocell era proprietária das terras nas quais as toras de
madeira eram cultivadas, sendo também detentora dos direitos de uso e exploração dos hortos
florestais ali presentes, ou seja, há dois bens distintos, sendo um deles a terra nua e o outro
consubstanciado no direito de exploração dos hortos;
(iv)
conforme consta no “Contrato de Compra de Propriedade e Fechamento”,
a Klabin Riocell vendeu para a Recorrente apenas a propriedade da terra nua, resultando na
transferência de propriedade e em negócio distinto, a empresa Klabin Riocell vendeu os direitos
de uso e exploração dos recursos florestais (hortos) referentes a mesma área à UBS;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

(v)
a UBS adquiriu o direito exclusivo de exploração dos hortos florestais,
como atesta a cláusula 2 do contrato de compra e venda de madeira (anexo I do contrato de
compra e destocagem e administração) firmado entre a Klabin e a UBS;
(vi)
firmou com a UBS um “Contrato de compra de destocagem e
administração”;
(vii)
de acordo com o referido instrumento, a UBS comprometeu-se a vender à
Recorrente as toras “Classe A”;
(viii) o contrato não deixa dúvida de que se trata de um contrato de compra e
venda, na qual a UBS figura como vendedora das toras de madeira e a Recorrente como
compradora da mercadoria, ou seja, as florestas são de propriedade da UBS Global e não da
Recorrente, que apenas administra o horto e adquire as toras de madeira “classe A”;
(ix)
o risco de danos das florestas é da UBS, tanto que a madeira danificada é
considerada colhida e a meta de volume anual de toras é considerada atingida;
(x)
apenas administra as florestas e tem obrigação contratual de adquirir as
toras “classe A” que são utilizadas como insumo em seu processo produtivo, pela que faz jus ao
crédito postulado;
(xi)
a DRJ não se atentou que a Recorrente não detinha a propriedade dos
hortos e que, portanto a madeira dali extraída não era de sua propriedade, sendo impossível se
falar em mera movimentação física entre estabelecimentos;
(xii)
a UBS detinha a propriedade dos hortos e a madeira extraída era vendida
para a Recorrente;
(xiii) o entendimento firmado pela DRJ está equivocado, pois o contrato firmado
com a UBS deixa claro que o negócio jurídico é de compra e venda, mais especificamente de
compra e venda de bens móveis por antecipação;
(xiv) o simples fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de
um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito decorrente da aquisição de
toras “classe A” da UBS, porque, como administradora do horto, a obrigação das notas fiscais
passa a ser sua em razão do cumprimento de legislação do âmbito do ICMS;
(xv)
o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente a venda de toras
“Classe A” em nada compromete a apropriação de créditos, pois em nenhum dispositivo legal, a
legislação condiciona a apropriação do crédito a emissão de notas fiscais, mas sim à aquisição de
produtos utilizados como insumos;
(xvi) comprovado por outros meios que houve a aquisição de madeira “classe A’
de propriedade da UBS, o mero fato de ter emitido notas fiscais de transferência em
cumprimento da legislação pertinente ao ICMS não pode desnaturar a obrigação de compra e
venda avençada, restando incólume o crédito;
(xvii) visando corroborar o já suficiente conjunto probatório, traz aos autos os
recibos emitidos pela UBS que atestam o recebimento da quantia referente a madeira adquirida e
os demonstrativos com o volume de toras de madeira;
(xviii) todas as aquisições foram registradas como demonstra o relatório de
pagamentos a fornecedores e os pagamentos constam contabilizados em seu livro razão e registro
financeiro de toda a madeira adquirida, segregando os valores referentes a aquisição de toras e
polpa relativa a cada mês; e
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

(xix)
pugna pela realização de diligência.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A matéria envolvendo a Recorrente não é nova dentro deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o qual em diversos processos decidiu
desfavoravelmente ao pleito recursal.
Por concordar com os argumentos esgrimidos nos julgados anteriores, os adoto
como razões de decidir, motivo pelo qual a reprodução é medida que se impõe.
Em recente julgado em processo de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira
Abad, por unanimidade de votos, decidiu-se por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.” (Processo no 13004.000104/2004-68; Acórdão no 3302-008.122
Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 29/01/2020)
Transcreve-se o voto condutor:
“A controvérsia diz respeito à possibilidade da Recorrente apurar créditos da compra de
toras de madeiras.
A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que em 21.02.2001 a
KLABIN RIOCEL cedeu direitos de uso e exploração de área florestal para a UBS
GLOBAL, direitos que foram cedidos para a BOISE CASCADE, ora Recorrente.
A BOISE CASCADE, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS GLOBAL um
valor fixo pelas toras por ela processadas.
Assim, a BOISE CASCADE tem o direito de explorar a terra e o direito de pagar um
preço diferenciado para a UBS GLOBAL, independente de colher ou não as madeiras,
sendo que segundo os contratos será a própria BOISE CASCADE processará as
madeiras.
Surge assim a questão se quando da assinatura do contrato a Recorrente adquiriu o
direito de uso e exploração das florestas (a floresta passou a ser sua) o que as
transformaria em um ativo imobilizado depreciável (hipótese da fiscalização) ou se a
floresta continuou sendo da UBS GLOBAL, que vendeu as madeiras quando da
colheita. Em outras palavras, se a cessão pela UBS GLOBAL dos direitos sobre a
floresta resultou, ou não, na venda das madeiras no momento da assinatura do contrato.
Existe um fato relevante em toda esta sistemática, qual seja o de que as notas utilizadas
para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da Recorrente
são emitidas pela Recorrente, a título de TRANSFERÊNCIA de um estabelecimento
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

dela para outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS
GLOBAL para a BOISE CASCADE.
No caso concreto, não obstante haver contratos de direitos de exploração de terras,
alguns fatos demonstram que na verdade houve uma verdadeira transmissão da
propriedade das florestas merecendo destaque alguns fatos: (i) há um contrato
excepcional por meio do qual a Recorrente compromete-se a pagar o valor das polpas de
madeira para a UBS. Se a propriedade das florestas fosse da UBS não haveria
necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem o recebimento pela venda de
algo que é seu, (ii) as notas fiscais foram emitidas como transferência de mercadorias e
não compra e venda e, finalmente, (iii) as notas fiscais foram redigidas de forma que a
transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, qual seja a BOISE
CASCADE.
Todos estes fatos demonstram que as toras já eram da Recorrente, e não passaram a ser
a partir do corte.
Esta questão, acerca da mesma empresa, já foi decidida pelo CARF, merecendo
destaque o Acórdão n. 3101-01.147, proferido em 26 de junho de 2012 que teve como
Relator o Ilustríssimo Conselheiro Corintho Oliveira Machado nos autos do processo
11080.007397/2007-19 , cuja ementa foi assim redigida:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO
DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO
DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização.
Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com
prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo
independentemente da quantidade de madeira extraída.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Ainda:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Periodo de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E CUSTOS
DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO, DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
corno insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade
da Cofins. (...)” (Processo no 11080.007399/2007-16; Acórdão no 3801-000.547; Relator
Conselheiro José Luiz Bordignon; sessão de 30/09/2010)
Do voto consigno:
“No que se refere à glosa dos pagamentos referente a madeira extraída, a fiscalização
aduz que a operação se trata na verdade de aquisição do uso de exploração de área
florestal e não da compra de matéria-prima.
Por seu turno, a recorrente defende que adquire as "Toras Classe A" da UBS, que é
mera administradora das áreas de destocagem, condição esta assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir as referidas toras.
A operação que resultou na controvérsia acima relatada, consta do "Contrato de
Compra de Destocagem e Administração", firmado no dia 21 de fevereiro de 2001
entre a recorrente e a UBS Global, fls. 22 a 59.
Analisando-se o referido contrato, depreende-se que a empresa UBS Global adquiriu da
empresa Kablin Riocell o direito de uso e exploração de área florestal em 21/02/2001,
com vigência até 31/12/2014, pelo valor de US$ 32.000.000,00. Também, que na
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

mesma data o direito adquirido pela USB Global foi cedido, integralmente, para a
recorrente.
Transcrevo, a seguir, excertos do contrato acima referido (fls. 22 e 34):
CONTRATO DE COMPRA DE DESTOCAGEM E ADMINISTRAÇÃO.
(...)
O presente Contrato é celebrado no dia 21 de fevereiro de 2001 entre a Boise Cascade
do Brasil Ltda., sociedade brasileira de responsabilidade limitada (doravante
denominada "BCB") e a Global (ExUS) Timber Investors 6 Limited, sociedade isenta
constituída nas Ilhas Cayman (doravante denominada "UBS Global").
(...)
1 Cessão do Contrato de Compra de Madeixa Bruta. A UBS Global concorda, neste
ato, em vender à BCB todas as Toras Classe A colhidas da Área de Destocagem de
acordo com os termos do referido Contrato de Compra de Madeira Bruta celebrado
entre a UBS Global e a Klabin Riocell SA (doravante denominada "Riocell") na mesma
data do presente instrumento (doravante denominado "CCM"), apenso ao presente
instrumento como Anexo I, o qual, por esta referencia, é parte integrante deste. Para o
cumprimento dessa venda, a UBS Global cede neste ato à BCB todo o seu direito, titulo
e interesse no CCM.(grifei)
(...)
2. Cessão e Transferência do Direito ao Pleno Uso dos Recursos Florestais. A
Riocell cede e transfere neste ato UBS Global, e esta recebe da Riocell o direito ao
pleno uso dos recursos florestais na Área de Destocagem, incluindo o controle de
árvores disponíveis durante a vigência do Contrato. Após o corte raso, a posse e
controle exclusivo de cada Gleba voltarão para o proprietário da terra, mas a UBS
Global reterá o direito de utilizar quaisquer estradas necessárias ou úteis em relação ao
acesso a quaisquer Glebas, que continuarão fazendo parte da Área de Destocagem.
3. Contraprestação. Como contraprestacão total atinente ao direito de utilizar os
recursos florestais na Area de Destocagem e todos os outros direitos da UBS Global de
acordo com o presente Contrato, a UBS Global deverá pagar a Riocell o valor em Reais
equivalente a US$ 32.000.000 a Taxa de Cambio, da forma e em conformidade com os
termos do Contrato de Fechamento e Compra de Propriedades celebrado na mesma data
do presente instrumento entre as partes contratantes e outras partes.
Não menos importante para a solução da lide é analisar a forma como foram emitidas as
notas fiscais da operação em trato.
Como visto anteriormente, a fiscalização caracterizou a operação como aquisição de uso
de exploração de área florestal e a recorrente como uma operação de compra e venda
(de matéria-prima).
No caso, a contribuinte colhe as "Toras Classe A" nos locais onde estão situadas as
áreas florestais e remete-as para seu estabelecimento industrial. Para tanto, emite uma
nota fiscal de "SAÍDA", de produtor rural, cuja natureza da operação é "transferência".
Ato continuo, registra a entrada das "Toras" na unidade fabril através de uma nota fiscal
de "ENTRADA" com CFOP 1.151 1 (Transferência para industrialização ou produção
rural).
Note-se que o emitente das notas fiscais (Saída da área florestal e Entrada no •
estabelecimento industrial) é a recorrente (CNPJ 03.145.127/000197).
Em nenhum momento da operação foi emitida uma nota fiscal de venda de mercadoria
da UBS para a recorrente.
Com referência a esse fato, assim se reportou a recorrente em seu recurso, fls.706/707:
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

33. Com efeito, a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve a Recorrente
para que ela se credite de COFINS, até porque a legislação relativa aos créditos do
tributo não condiciona o reconhecimento de tais créditos a emissão de notas fiscais, mas
única e exclusivamente para que a Recorrente promova a regular transferência de
estoques, de um estabelecimento seu para outro, bem como o transporte dessas
mercadorias, conforme prevê a legislação estadual.
34. Assim, o simples fato de a Requerente emitir notas fiscais de transferência de
mercadorias de um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao credito de
COFINS decorrente da aquisição de Toras Classe A da UBS.
35. Por outro lado, o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente e venda das
Toras Classe A para a Requerente em nada compromete a apropriação de créditos de
COFINS, pois, em nenhum dispositivo legal, a legislação vigente condiciona a
apropriação do crédito a emissão de notas fiscais, mas sim a aquisição de produtos
utilizados como insumos na produção de bens.
36. Nesse mesmo passo, temos que a UBS não precisava emitir documento fiscal para
respaldar a transferência física das Toras Classe A para a Requerente, pois, ainda que
não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos para a realização das atividades de
gerenciamento assumidas no contrato de destocagem.
37. De qualquer sorte, ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS
relativa a venda de Toras Classe A a Recorrente, tal exigência seria por outros motivos
que não relacionados a apropriação de créditos de COFINS, sendo que o
descumprimento dessa obrigação pela UBS não afeta nem poderia afetar o direito aos
créditos da Recorrente, haja vista não haver previsão legal que condicione os créditos de
COFINS et emissão de documento fiscal, mas sim et aquisição de bens utilizados na
produção de bens.
(...) "No que se refere as alegações acima esposadas pela requerente, é de se dizer que a
nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no caso presente, a
transação refletida pelas notas fiscais carreadas aos autos é de uma operação de
transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, da mesma pessoa
jurídica, e não de uma operação de aquisição de mercadoria (compra e venda).
Desse modo, uma vez não comprovado nos autos que os valores pagos a UBS referente
a madeira extraída das florestas se tratam de compra de matéria-prima, não podem os
mesmos ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa.
Não cabe, nesse aspecto, fazer qualquer reparo na decisão da autoridade a quo.”
É de se consignar também, excerto do voto proferido pelo Conselheiro Paulo
Sérgio Celani, no processo no 11080.007410/2007-30 (Acórdão no 3801-003.297):
“Quanto à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e ao direito de descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o §3o
do artigo 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, dispõe que o direito ao crédito só se
aplica em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País.
Também não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termo do parágrafo 2o do mesmo artigo.
Simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não
caracteriza aquisição e não sofre incidência da contribuição.
Não há nos autos notas fiscais que comprovem compra de toras de madeiras ou outro
insumo de pessoa jurídica que tenha se sujeitado ao pagamento da contribuição, logo,
não há provas de aquisição que pudesse ensejar o direito ao crédito.
Com fundamento nas mesmas razões que levaram esta Turma Especial às decisões
veiculadas pelos acórdãos nos. 380100.547 e 380100.721, em especial, a não-
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

comprovação da aquisição das toras de madeira em operações sujeitas ao pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep, voto por negar provimento ao recurso voluntário.”
No mesmo sentido são os julgados a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos comprovadas
por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar a aquisição.
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS. CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
(...)
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no 3201-
000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando; Relator ad hoc
Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias-primas perante contrato de cessão com prazo determinado,
valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da
quantidade de madeira extraída.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA.
REALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO ICMS.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

No regime da não-cumulatividade, a base de cálculo da contribuição é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica. A realização dos créditos do ICMS, por qualquer
uma das formas permitidas na legislação do imposto, não constitui receita.” (Processo no
11080.007403/2007-38; Acórdão no 3101-001.148; Relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado; sessão de 26/06/2012)
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria em casos análogos e
que envolvem a própria Recorrente decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto, conforme se depreende da decisão adiante reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO.
PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE
MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais as aquisições.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.” (Processo no
13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-007.256; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/09/2020)
No mesmo sentido foram os Acórdãos no’s 3201-006.998 e 3201-007.257.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.268 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722357/2009-62

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital